Tribunal: TJSP
Processo: 2253334-62.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Ausência de julgamento antecipado parcial do mérito – Inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado – Inteligência do art. 942, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ - Caráter nitidamente infringente - Embargos rejeitados.